Tribunal: TJSP
Processo: 1042925-43.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – PRETENSÃO FUNDADA EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO DE BEM IMÓVEL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS FRUTOS DEVIDOS AO AUTOR PELA RÉ, COMODATÁRIA DA FRAÇÃO REMANESCENTE DO BEM. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO I DE DIREITO PRIVADO, CONFORME ART. 5o, I.27, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 – REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. –

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – PRETENSÃO FUNDADA EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO DE BEM IMÓVEL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS FRUTOS DEVIDOS AO AUTOR PELA RÉ, COMODATÁRIA DA FRAÇÃO REMANESCENTE DO BEM. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO I DE DIREITO PRIVADO, CONFORME ART. 5o, I.27, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 – REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.